Tribunal: TJES
Processo: 0015307-64.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015307-64.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AURISTELA VIRGINIA LIMA DOS SANTOS e outros (4)

APELADO: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL e outros (4)

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÕES CÍVEIS – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - INOCORRÊNCIA - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – INADIMPLEMENTO DO SEGURADO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO – PAGAMENTO DEVIDO – DANO MORAL – INEXISTÊNCIA – MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – QUANTUM INDENIZATÓRIO – CONTRATO COM RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – CAPITAL SEGURADO ATUALIZADO NA ÚLTIMA RENOVAÇÃO –
DIES A QUO
DE INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA – ANIVERSÁRIO DO CONTRATO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DOS AUTORES DESPROVIDO – RECURSO DA SEGURADORA PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há que se falar em falta de interesse processual ante a ausência de negativa expressa de pagamento extrajudicial, visto que não é condição para o exercício do direito de ação, podendo se inferir a recusa da seguradora pelo teor dos esclarecimentos por si prestados e da pretensão judicialmente resistida consubstanciada na apresentação de contestação nos autos.

2. Consoante entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, o mero descumprimento contratual não enseja dano moral.

3. A corte Cidadã também firmou entendimento no sentido de que a atualização do capital segurado é devida, incidindo correção monetária a partir da celebração do contrato, além de juros de mora a partir da data da citação da seguradora (AgInt no REsp 1899523).

4. Cuidando-se de pactos com renovações automáticas sucessivas, a correção monetária incidirá a partir da última atualização do capital segurado, sendo este, igualmente, o
dies a quo
para incidência de correção de monetária. Precedentes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso dos Autores, bem como dar parcial provimento ao recurso da Seguradora, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0015307-64.2016.8.08.0024

APELANTE/APELADO: AURISTELA VIRGINIA LIMA DOS SANTOS E OUTROS

APELANTE/APELADO: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recursos de apelação cível interpostos por AURISTELA VIRGINIA LIMA DOS SANTOS E OUTROS, doravante Autores, e por COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL, doravante Seguradora, contra a sentença de fls. 222/225 integrada pela decisão id 8748293, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar os Réus ao pagamento de indenização securitária aos Autores em decorrência do falecimento de seu marido e genitor.

Irresignados, os Autores interpuseram a apelação id 8748295, em que pugnam, em síntese, pela reforma da sentença para que os Réus sejam condenados ao pagamento de danos morais.

Por sua vez, COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL interpôs o recurso id 8748298, em que, renovando as razões já apresentadas em contestação, requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais. Sucessivamente, requer a reforma do
dies a quo
de incidência de juros e correção monetária para que incida desde a última renovação do seguro, bem como sobre o capital segurado no momento do sinistro, isto é , R$ 58.655,78 (cinquenta e oito mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e setenta e oito centavos).

Contrarrazões apresentadas pelos Autores no id 8748300, pela Seguradora no id 8748300, e pelo BANCO DO BRASIL S.A. no id 8748307, todos pugnando, em síntese, pelo desprovimento dos recursos de apelação.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 17 de Setembro de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0015307-64.2016.8.08.0024

APELANTE/APELADO: AURISTELA VIRGINIA LIMA DOS SANTOS E OUTROS

APELANTE/APELADO: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de recursos de apelação cível interpostos por AURISTELA VIRGINIA LIMA DOS SANTOS E OUTROS, doravante Autores, e por COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL, doravante Seguradora, contra a sentença de fls. 222/225 integrada pela decisão id 8748293, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar os Réus ao pagamento de indenização securitária aos Autores em decorrência do falecimento de seu marido e genitor.

Irresignados, os Autores interpuseram a apelação id 8748295, em que pugnam, em síntese, pela reforma da sentença para que os Réus sejam condenados ao pagamento de danos morais.

Por sua vez, a Seguradora interpôs o recurso id 8748298, em que, renovando as razões já apresentadas em contestação, requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais. Sucessivamente, requer a reforma do
dies a quo
de incidência de juros e correção monetária para que incida desde a última renovação do seguro, bem como sobre o capital segurado no momento do sinistro, isto é , R$ 58.655,78 (cinquenta e oito mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e setenta e oito centavos).

Contrarrazões apresentadas pelos Autores no id 8748300, pela Seguradora no id 8748300, e pelo BANCO DO BRASIL S.A. no id 8748307, todos pugnando, em síntese, pelo desprovimento dos recursos de apelação.

Pois bem.

Os Autores ajuizaram a presente demanda objetivando o recebimento da indenização securitária e dano moral após a negativa de pagamento do prêmio do seguro em decorrência do óbito de seu marido e genitor, Walter José Ramos dos Santos.

Por sua vez, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados afastando apenas o pleito de condenação dos Réus ao pagamento de indenização por danos morais.

Nesse sentido, extrai-se dos autos a circunstância incontroversa de que o
de cujus
firmou a referida apólice de seguro junto aos Réus no final da década de 1980, a qual foi renovada automaticamente ao longo dos anos, bem como que não houve pagamento extrajudicial do prêmio pela Seguradora em razão da inadimplência de duas parcelas do seguro e da alegada falta de documentação necessária para a regulação do sinistro.

Restou incontroverso nos autos que o pagamento vinha sendo realizado mensalmente por meio de débito automático na conta do
de cujus
e que
não
houve notificação quanto a existência de parcelas em aberto.

Em consequência disso, o Juízo
a quo
, com arrimo na Súmula 616 do Colendo Superior Tribunal de Justiça reconheceu, com acerto, como devido o pagamento da indenização securitária.

Diante deste quadro fático, não se sustenta a alegação da Seguradora de inexistência de interesse de agir já que a ausência de negativa expressa de pagamento extrajudicial não é condição para o exercício do direito de ação, podendo se inferir a recusa pelo teor dos esclarecimentos por si prestados na manifestação de fls. 53/57 e da pretensão judicialmente resistida consubstanciada na apresentação de contestação nos presentes autos.

Destarte, não encontro razão para modificar o entendimento firmado pelo Juízo
a quo
quanto a condenação das Rés ao pagamento do prêmio do seguro contratado pelo
de cujus
.

Lado outro, também não encontro razão para afastar a conclusão de inexistência de danos morais, com arrimo no entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o mero descumprimento contratual não enseja dano moral.

Destaco que, nesse mesmo sentido, tratando de hipótese análoga à do caso dos autos, já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça no julgamento da apelação cível n. 0013871-41.2014.8.08.0024, de relatoria do Exma. Sra. Desembargadora (Substituto) Ana Claudia Rodrigues de Faria:

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEGURO DE VIDA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POSTULADA APENAS COM AMPARO NO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO PARA ALÉM DO DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO DE SEGURO. PEDIDO DE REPARAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. “Nos termos da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, o simples inadimplemento contratual não gera, em regra, danos morais, por caracterizar mero aborrecimento, dissabor, envolvendo controvérsia possível de surgir em qualquer relação negocial, sendo fato comum e previsível na vida social, embora não desejável nos negócios contratados.” (STJ, AgInt no REsp 1553703/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 07/02/2017). II. Na hipótese dos autos, não obstante a inexistência de discussão acerca do erro ou acerto da Recorrente ao promover a negativa da cobertura securitária, o que, frise-se, não é objeto do pedido recursal, notadamente considerando a ausência de impugnação ao capítulo da Sentença que condenou-a ao pagamento da indenização, das circunstâncias narradas não resulta, ipso facto, a configuração de dano moral indenizável aos Beneficiários do seguro, máxime porque em nenhum momento restou descrita por eles qualquer situação que desbordasse do mero inadimplemento contratual III. A rigor, não restou descrita na Exordial qualquer circunstância apta a amparar a pretensão indenizatória por danos morais, a qual restou deduzida única e exclusivamente por conta da negativa da cobertura securitária, não havendo, neste contexto, nenhum elemento fático-probatório a evidenciar que a postura da Seguradora produzira efeitos danosos para além do mero dissabor e aborrecimento decorrente de seu inadimplemento contratual a ponto de ensejar a pretendida reparação extrapatrimonial. IV. Recurso de Apelação Cível conhecido e provido, para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, e, via de consequência, condenar os Recorridos ao pagamento de metade das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbências arbitrados na Sentença, no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a execução, em razão do deferimento da Assistência Judiciária Gratuita, aplica-se a regra inserta no § 3º, do artigo 98, do mesmo Diploma Legal.”

Não se cuidando, pois, de hipótese em que se reconheça o dano
in re ipsa
, e não tendo sido demonstrada nos autos a ocorrência de circunstância excepcional que caracterize violação dos direitos da personalidade dos Autores, a manutenção da improcedência do pedido de danos morais é medida que se impõe.

Por fim, no que pertine ao capital segurado, tem-se que, na esteira do que dispõe o art. 757, do Código Civil, “[p]
elo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados
”, não sendo admissível interpretação extensiva ou analógica do valor efetivamente contratado.

Outrossim, a Seguradora logrou êxito em demonstrar, pelo documento acostado às fls. 121, que à data do óbito do segurado, o valor contratado era R$ 58.655,78 (cinquenta e oito mil seiscentos e cinquenta e cinco reais e setenta e oito centavos), última atualização havida em abril de 2014 (ou seja, na data de aniversário do contrato), consoante demonstrativos acostados às fls. 58v/59 e 122/125.

Bem assim, tem-se entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a atualização do capital segurado é devida, incidindo correção monetária a partir da celebração do contrato, além de juros de mora a partir da data da citação da seguradora (AgInt no REsp 1899523).

Contudo, na hipótese de se cuidar de pactos com renovações automáticas sucessivas, a correção monetária incidirá a partir da última atualização do capital segurado.

Destarte, e como anteriormente consignado, deve-se considerar como
quantum
o valor da apólice atualizado em abril de 2014 (data de aniversário do contrato), sendo este igualmente
dies a quo
para incidência de correção de monetária, como já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça no julgamento do agravo de instrumento n. 5006151-58.2024.8.08.0000, de relatoria do Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO DE VIDA. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS DO CONTRATO. MARCO INICIAL DE CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DA ASSINATURA. BIS IN IDEM. IMPOSSIBILIDADE RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O ponto nodal do presente recurso cinge-se a verificar qual o termo inicial a ser considerado para fins de atualização da verba condenatória, atendendo-se ao comando do título judicial exequendo. 2. O Acórdão de fls. 266/270 determinou que os valores indenizatórios deveriam ser acrescidos de correção monetária desde a data em que celebrado o contrato entre as partes, pelo INPC-IBGE, e de juros de mora desde a citação (art. 405 do CC), pela Taxa SELIC, vedada a incidência cumulativa de correção monetária por índice autônomo. 3. Em sede de cumprimento de sentença, portanto, a ora agravada trouxe cálculo discriminativo do débito que entende devido, apontando como termo inicial da correção monetária a data de 30/09/1994, porquanto teria sido o momento da assinatura da apólice securitária em questão. 4. Em se tratando de relação de trato sucessivo, a incidência da correção monetária a partir da contratação originária do seguro (em 1994) representa bis in idem, já que o capital segurado já sofria anualmente os reajustes devidos para atualização do valor do prêmio. 5. Consta da apólice de fls. 54/56 a existência de cláusula de ajuste anual automático do capital segurado na data de aniversário do seguro, o que era, de fato, implementado pela seguradora. Tal conclusão é referendada pelos cálculos elaborados pela contadoria do juízo na origem. 6.
A jurisprudência pátria compreende que “em se tratando de contratos renovados periodicamente, nos quais há sucessivas atualizações tanto do prêmio quanto do valor do capital segurado, deve ser considerado como termo inicial a data do início da vigência da última renovação, a fim de evitar indesejado enriquecimento sem causa do segurado
” (TJDF; APC 07164.60-04.2018.8.07.0007; Ac. 125.8982; Segunda Turma Cível; Rel. Des. João Egmont; Julg. 24/06/2020; Publ. PJe 06/07/2020). (...)”

Conclui-se, por conseguinte e diversamente do consignado pelo Juízo
a quo
, que a indenização securitária devida deve corresponder a última atualização do capital segurado, isto é, R$ 58.655,78 (cinquenta e oito mil seiscentos e cinquenta e cinco reais e setenta e oito centavos), incidindo correção monetária a partir de abril de 2014, acrescido de juros a partir da citação na forma já fixada em sentença.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação de AURISTELA VIRGINIA LIMA DOS SANTOS E OUTROS e lhe nego provimento, bem como conheço do recurso de apelação de COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL e lhe dou parcial provimento para condenar os Réus ao pagamento de indenização securitária no importe de R$ R$ 58.655,78 (cinquenta e oito mil seiscentos e cinquenta e cinco reais e setenta e oito centavos), incidindo correção monetária a partir de abril de 2014, acrescido de juros a partir da citação na forma já fixada em sentença.

Por fim, ante o desprovimento do recurso dos Autores, majoro os honorários advocatícios por si devidos aos Réus de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) do valor da condenação, na forma do § 11, do art. 85, do Código de Processo Civil.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento aos recursos.